Tribunal: TJDFT
Processo: 0009328-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Vistos etc. Uma vez cumpridas as diligências antes determinadas, determino o retorno dos autos à laboriosa Secretaria, onde deverão permanecer até que sejam quitados os valores e/ou haja novos requerimentos por parte dos credores. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 25 de fevereiro de 2023. Des. J. J. Costa Carvalho Relator